Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-17.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. A questão da gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já devidamente explicitada na sentença e não questionada nas razões de apelação, de modo que não havia motivo para que o tema fosse tratado no acórdão que manteve a sentença. A concessão da gratuidade não obsta a majoração dos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. A questão da gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já devidamente explicitada na sentença e não questionada nas razões de apelação, de modo que não havia motivo para que o tema fosse tratado no acórdão que manteve a sentença. A concessão da gratuidade não obsta a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, eis que apenas obsta a exigibilidade dos valores devidos a título de custas e honorários advocatícios enquanto perdurar a situação que ensejou a concessão da benesse.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003308-17.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e JESSICA
CRISTINA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003308-17.2016.8.26.0309/50000 – Jundiaí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38278 CK
2
VOTO No: 38278
EDEC. No: 1003308-17.2016.8.26.0309/50000
COMARCA: Jundiaí
EMBTES.: Augusto César de Oliveira Júnior e Jéssica Cristina Aparecida da
Silva
EMBDA.: MRV Engenharia e Participações S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material. A questão da
gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já
devidamente explicitada na sentença e não questionada nas
razões de apelação, de modo que não havia motivo para que o
tema fosse tratado no acórdão que manteve a sentença. A
concessão da gratuidade não obsta a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal, eis que apenas obsta a
exigibilidade dos valores devidos a título de custas e
honorários advocatícios enquanto perdurar a situação que
ensejou a concessão da benesse.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
450/453, apontando omissão acerca da gratuidade concedida aos autores.
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em discussão,
proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao não reconhecer a existência
de atraso na entrega da obra, deixando de fixar as cominações pretendidas.
Apenas a título de esclarecimento, não há que se falar em omissão,
porquanto o tema não foi objeto de questionamento nas razões de apelação, inexistindo
razão para que fosse abordado, tampouco objeto de modificação no acórdão.
A questão foi devidamente ressaltada na sentença (f. 430), mantida
em sede de apelação, de modo que descabe manifestação neste sentido.
Oportuno ressaltar, apenas, que a concessão da gratuidade não
obsta a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, porquanto a concessão
da gratuidade obsta apenas a exigibilidade dos valores devidos a título de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003308-17.2016.8.26.0309/50000 – Jundiaí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38278 CK
3
honorários advocatícios enquanto perdurar a situação que ensejou a concessão da
benesse.
O acórdão fundamentou adequadamente o posicionamento
adotado, de modo que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos devem
obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas hipóteses de
omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de erro material.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator